Tribunal: TJDFT
Processo: 0719864-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração[1] interpostos por Brasília Empreendimentos Imobiliários e Gestão Patrimonial Ltda. em face do provimento monocrático que indeferira a antecipação de tutela recursal que postulara almejando o imediato restabelecimento da decisão que, nos autos da ação de despejo por término do prazo da locação não residencial no 0717668-36.2021.8.07.0001, que maneja em desfavor da agravada/embargada – Luciano Ornelas Chaves EPP, deferira a liminar de despejo do imóvel locado. Como suporte da pretensão declaratória, argumentara a agravante/embargante, em suma, que o provimento monocrático originário desta relatoria incorrera em omissão, porquanto não apreciara o aduzido na petição que aviara após a interposição da peça recursal arguindo a prevenção do Desembargador Rômulo de Araújo Mendes para a resolução do presente agravo de instrumento. Sustentara que o vertente recurso fora aviado em face de decisão proferida na ação de despejo com lastro no término do prazo da locação individualizada. Esclarecera que, não obstante, no ano de 2013, ajuizara em desfavor da agravada/embargada a ação de despejo no 0047767-11.2013.8.07.0001, com lastro em descumprimento contratual, e os agravos de instrumentos interpostos em face de decisões proferidas nesta ação foram distribuídos à relatoria do eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes. Observara que, ademais, no ano de 2019, ajuizara outra ação em desfavor da agravada/embargada, agora a ação de revisão de aluguéis no 0737216-18.2019.8.07.0001, destacando que os recursos aviados em face de decisões originárias dessa ação foram, a seu turno, distribuídos à minha relatoria. Informara, demais disso, que, posteriormente, a agravada/embargada manejara em seu desfavor a ação renovatória de locação no 0703017-33.2020.8.07.0001 e, no trânsito desta ação, interpusera ela o agravo de instrumento no 0725212-15.2020.8.07.0000, o qual, a seu turno, fora distribuído em 23.07.2020 à relatoria do eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes. Destacara, alfim, que aviara em 04.03.2021 a ação de despejo no 0706837-26.2021.8.07.0001 e interpusera dois agravos de instrumento em face de decisões proferidas no curso desta lide, aduzindo que um desses recursos fora distribuído à relatoria do Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, enquanto o outro fora distribuído à minha relatoria. Assinalara que os agravos de instrumento anteriormente distribuídos à minha relatoria foram manejados em face de decisões proferidas na ação de revisão de aluguéis no 0737216-18.2019.8.07.0001, que não possuem conexão com a ação de despejo no 0717668-36.2021.8.07.0001, ficando patente a inexistência de conexão e continência hábil a ensejar a prevenção da presente relatoria. Salientara, outrossim, que o agravo de instrumento distribuído a essa relatoria, originário da ação de despejo no 0706837-26.2021.8.07.0001, fora equivocado, diante da existência de agravo de instrumento anterior distribuído ao eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes nos autos da primeira ação de despejo que aviara. Registrara que o eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, após receber a relatoria do agravo de instrumento aviado em face da decisão proferida na ação de despejo no 0706837-26.2021.8.07.0001 “passou a relatar diversos outros interpostos na ação de despejo (0047767-11.2013.8.07.0001) e na ação renovatória de aluguel (0703017-33.2020.8.07.0001), ambas conexas e estritamente ligadas a essa, tornando-se imperioso o reconhecimento de sua prevenção para apreciação do presente recurso[2].” Com lastro nesses argumentos e acentuando que, patente a omissão em que incorrera, o julgado arrostado deve ser aclarado de forma a ser alforriado dos vícios que o macula, defendera a agravante/embargante o conhecimento e provimento dos embargos como forma de obter pronunciamento acerca da matéria que reprisara. É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração interposto por Brasília Empreendimentos Imobiliários e Gestão Patrimonial Ltda. em face do provimento monocrático que indeferira a antecipação de tutela recursal postulada almejando o imediato restabelecimento da decisão que, nos autos da ação de despejo pelo término do prazo da locação não residencial no 0717668-36.2021.8.07.0001 que maneja em desfavor da agravada/embargada – Luciano Ornelas Chaves EPP, deferira a liminar de despejo em desfavor da agravada. Conforme pontuado, sustentara a embargante/agravante, em suma, que o julgado incorrera em omissão, pois olvidara de apreciar a manifestação incidental que formulara após a interposição da peça recursal arguindo a prevenção do Desembargador Rômulo de Araújo Mendes para a resolução do presente agravo de instrumento. A omissão que imputara a agravante/embargante ao julgado arrostado subsiste, devendo, portanto, ser apreciada nessa sede declaratória. Inicialmente afigura-se necessário registrar, consoante já realizado por ocasião da edição do provimento ora embargado, que são várias as ações que envolvem as litigantes, todas decorrentes do contrato de locação de imóvel não residencial que concertaram. Com efeito, em 2013, a ora agravante/embargante ajuizara ação de despejo no 0047767-11.2013.8.07.0001 em desfavor da agravada/embargada, com o objetivo obter a rescisão do contrato de locação, ao argumento de falta de pagamento de verbas locatícias e descumprimento de outras obrigações contratuais. Os apelos aviados em face da sentença que extinguira aquela ação, sem resolução do mérito, foram distribuídos em 04.07.2016 a esta egrégia 1a Turma Cível, cabendo a relatoria à Desembargadora Nídia Corrêa Lima[3]. Cassada a aludida sentença extintiva, o processo tivera regular prosseguimento até que, em 02.12.2020, a ora agravante/embargada informara o término do prazo da locação e postulara a decretação imediata do despejo da agravada/embargada. Aludido pedido fora rejeitado pelo Juiz da causa sob o fundamento de que, diante do término do prazo contratual da locação, ressoa inviável a decretação do despejo que fora lastreado no descumprimento do ajuste, ocasião em que afirmara sobejar a análise apenas da pretensão almejando a condenação da locatária ao pagamento de eventuais alugueres e parcelas variáveis, inadimplidos. Defronte aludida resolução, ambas as litigantes aviaram agravos de instrumento, tendo sido os recursos - processos no 0702512-11.2021.8.07.0000 e no 0707041-73.2021.8.07.0000 - distribuídos, respectivamente em 26.01.2021 e 09.03.2021, a esta egrégia 1o Turma Cível e à relatoria do eminente Desembargado Rômulo Mendes. Após a resolução desses agravos, a ação de despejo reportada – processo no 0047767-11.2013.8.07.0001 – retomara seu curso e até a presente data não adviera sentença resolvendo-a. Ademais, no ano de 2014, a ora agravante/embargante ajuizara em desfavor da agravada/embargada a ação de prestação de contas no 0007788-08.2014.8.07.0001, que tramitara perante a 1a Vara Cível de Brasília, e, nesses autos, fora interposta apelação, que restara distribuída, em 31.10.2017, também a esta egrégia 1a Turma Cível e à relatoria do eminente Desembargador Rômulo Mendes. Outrossim, paralelamente à ação de despejo no 0047767-11.2013.8.07.0001, no ano de 2015 a ora agravante/embargante ajuizara a ação revisional de aluguéis no 0012481-98.2015.8.07.0001, distribuída à 13a Vara Cível de Brasília, almejando, nessa lide, a revisão dos locativos convencionados entre as partes. No curso dessa ação revisional, a ora agravada/embargada aviara o agravo de instrumento no 2015.00.2.0.32650-0, que fora distribuído em 11.12.2015 à 4a Turma Cível, cabendo a relatoria ao eminente Des. James Eduardo[4]. De sua vez, a apelação aviada em face da sentença que resolvera a pretensão revisional fora igualmente distribuída à 4a Turma Cível e à relatoria do Des. James Eduardo, tendo sido resolvida na sessão de 23.06.2021, via de acórdão publicado em 05/07/2021. De outro lado, em 2017, a ora agravante/embargante manejara a ação de conhecimento no 0729505-30.2017.8.07.0001 – livremente distribuída e em trânsito na 12a Vara Cível – em desfavor da ora agravada/embargada almejando a cominação de obrigação em desfavor da locatária no sentido de autorizar (i) a instalação de sala no imóvel locado destinada à administração da locação, e, outrossim, (ii) a realização de vistoria trimestral no imóvel locado até sua efetiva desocupação. Oportuno registrar que, no bojo desta ação, fora aviado agravo de instrumento em face da decisão que deferira parcialmente o pedido de tutela de urgência para autorizar a vistoria e a realização de inventário dos bens móveis localizados no imóvel locado. Esse agravo fora distribuído, em 21.02.2018, à 4a Turma Cível cabendo sua relatoria ao Des. Luís Gustavo de Oliveira. Assinala-se que, alfim, aludida pretensão fora extinta sem resolução do mérito e a apelação aviada em face dessa resolução fora distribuída à 4a Turma Cível à relatoria do Des. Luís Gustavo de Oliveira. Atualmente, nos autos nomeados, pende de resolução o agravo aviado pela locatária em face da decisão do Presidente desta Corte de Justiça que inadmitira o Recurso Especial que interpusera. Já em 2019, a agravante/embargante ajuizara nova ação revisional de aluguéis – processo no 0737216-18.2019.8.07.001 - em desfavor da agravada/embargada. No curso dessa ação, que restara distribuída, por sorteio, à 4a Vara Cível de Brasília, a ora agravante/embargante interpusera o agravo de instrumento no 0726703-91.2019.8.07.0000 em face da decisão que indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a fixação dos locativos provisórios em quantia equivalente a até 80% (oitenta por cento) do valor dos alugueres postulados. Aludido recurso fora livremente distribuído, na data de 05.12.2019, a esta egrégia 1a Turma Cível e à minha Relatoria. Posteriormente, fora distribuído a essa mesma relatoria, por força da prevenção, o apelo interposto pela locatária em face da sentença que extinguira o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, recurso que restara julgado, havendo sido mantida a resolução de primeira instância. De seu turno, no mesmo ano de 2019, a ora agravada/embargada ajuizara ação renovatória do contrato locatício, que tem curso no bojo do processo no 0703017-33.2020.8.07.0001, em desfavor da agravante/embargante, feito que, conquanto distribuído, por sorteio, à Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, fora redistribuído à 4a Vara Cível de Brasília, em virtude do reconhecimento de conexão a enlaçá-lo à ação precedente, de no 0737216-18.2019.8.07.0001[5]. Nessa ação, fora manejado o agravo de instrumento no 0725212-15.2020.8.07.0000, que fora distribuído, na data de 23.07.2020, a esta egrégia 1a Turma Cível e à relatoria do Desembargador Rômulo Araújo Mendes. Acrescenta-se que o curso processual dessa ação encontra-se suspenso, diante da prejudicialidade reconhecida em face da ação de despejo no 0047767-11.2013.8.07.0001. Demais disso, no corrente ano, a agravante/embargante ajuizara a ação de despejo no 0706837-26.2021.8.07.0001 em desfavor da agravada/embargada, que, distribuída por sorteio à 16a Vara Cível de Brasília, tivera sua redistribuição determinada à 4a Vara Cível de Brasília, por haver sido reconhecida sua conexão com o feito no 0703017-33.2020.8.07.0001[6]. Nessa ação, a agravada/embargada aviara, na data de 14.04.2021, o agravo de instrumento no 0710802-15.2021.8.07.0000, que fora distribuído à minha relatoria. Assinala-se que a ora agravante/embargante desistira daquela ação de despejo e ajuizara, em 26.05.2021, nova ação de despejo, que transita sob o no 0717668-36.2021.8.07.0001, que, de seu turno, originalmente distribuída à 12a Vara Cível de Brasília, fora redistribuída à 4a Vara Cível de Brasília, em virtude do reconhecimento de dependência com a extinta ação no 0706837-26.2021.8.07.0001[7]. Sobeja, pois, que o presente agravo de instrumento fora formulado em face de decisão originária dessa derradeira ação de despejo e fora distribuído a essa relatoria em 22.06.2021. Diante do sumário realizado, infere-se que foram várias as ações aviadas por ambas as litigantes e, a despeito da diversidade dos pedidos formulados em cada das ações, todas foram lastreadas no mesmo contrato de locação que firmaram tendo por objeto o imóvel situado na SHIS, Quadra Interna no 3, s/n, Lote A, Bloco D, Lago Sul, Brasília/DF. Deve ser registrado que, das ações individualizadas, encontram-se em curso atualmente as seguintes, a saber: (i) ação de despejo por descumprimento de cláusulas contratuais no 0047767-11.2013.8.07.0001, que, atualmente, tem por objeto apenas a cobrança de locativos e encargos da locação inadimplidos; (ii) ação renovatória do contrato locatício no 0703017-33.2020.8.07.0001; e (iii) ação de despejo com fundamento do término do prazo contratual no 0717668-36.2021.8.07.0001, da qual emergira o provimento que faz o objeto do vertente agravo. Conforme pontuado, os recursos originários da ação de despejo no 0047767-11.2013.8.07.0001 foram distribuídos a esta egrégia 1a Turma Cível, primeiramente, à relatoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima e, posteriormente, à relatoria do eminente Desembargador Rômulo Mendes. Outrossim, os recursos formulados em face de decisões proferidas na ação renovatória do contrato locatício no 0703017-33.2020.8.07.0001 foram distribuídos a esta egrégia 1a Turma Cível e à relatoria do Desembargador Rômulo Araújo Mendes. Alfim, na derradeira ação de despejo manejada com lastro no termo do prazo contratual, o agravo dela originário fora distribuído à minha relatoria. Realizado novamente todo o histórico de ações a enlaçar as litigantes, não se divisa, contudo, conexão hábil a ensejar a prevenção do eminente Relator Desembargador Rômulo Mendes, mas, ao revés, a prevenção aferida na espécie é deste Relator subscritor, daí porque editara o provimento anteriormente lançado nesses autos. A despeito da prejudicialidade reconhecida entre as ações individualizadas, a ação de despejo da qual emergira a decisão agravada nestes autos não fora distribuída por dependência à ação de despejo no 0047767-11.2013.8.07.0001, anteriormente proposta pela agravante, no ano de 2013, que encontra-se em curso perante a 1a Vara Cível de Brasília. Lado outro, no que se refere à ação subjacente, no bojo da qual fora prolatada a decisão arrostada - processo no 0717668-36.2021.8.07.0001 -, sobeja que fora ela redistribuída à 4a Vara Cível de Brasília, por haver sido reconhecida sua conexão com a ação renovatória no 0703017-33.2020.8.07.0001, que, de sua vez, fora reconhecida conexa com a ação revisional de alugueres no 0737216-18.2019.8.07.0001, esta livremente distribuída à 4a Vara Cível de Brasília. Sob essa realidade, aferido que o agravo primeiramente interposto no bojo da ação revisional que transita no bojo do processo no 0737216-18.2019.8.07.0001, em face da qual restara reconhecida conexão com a ação renovatória no 0703017-33.2020.8.07.0001 e com a ação de despejo subjacente, fora distribuído à minha Relatoria ainda na data de 05 de dezembro de 2019, ensejara que me tornasse prevento para processar e julgar todos os recursos interpostos no curso das ações conexas. Com efeito, havendo o agravo de instrumento no 0726703-91.2019.8.07.0000, primeiro recurso aviado na ação de no 0737216-18.2019.8.07.0001, reconhecida conexa à ação de despejo em curso no processo no 0717668-36.2021.8.07.0001, da qual emergira o recurso em exame, sido livremente distribuído à minha Relatoria, na data de 05.12.2019, ao passo que apelo aviado naquele mesmo processo restara igualmente distribuído à minha relatoria, por força da prevenção perfectibilizada, inviável cogitar-se de prevenção do Desembargador Rômulo Mendes, conquanto casuisticamente lhe tenha sido distribuído o agravo de no 0725212-15.2020.8.07.0000, interposto nos autos da ação no 0703017-33.2020.8.07.0001, igualmente conexa ao feito primevo (ação no 0737216-18.2019.8.07.0001). Destarte, não havendo conexão entre as ações individualizadas – ação de despejo no 0047767-11.2013.8.07.0001 e a ação de despejo subjacente –, inviável o reconhecimento da prevenção do eminente Desembargador Rômulo Araújo Mendes para o processamento deste agravo de instrumento, nem mesmo sob a perspectiva de que relatara, casuisticamente, o agravo de instrumento interposto no curso da ação renovatória no 0703017-33.2020.8.07.0001, igualmente conexa à ação de revisão de aluguel no 0737216-18.2019.8.07.0001, pois que o recurso primeiramente distribuído no bojo desta ação é que determinara a prevenção, que, no caso, recaíra sobre este Relator, que apreciara o agravo de instrumento no 0726703-91.2019.8.07.0000. Registre-se que, para o reconhecimento da prevenção estabelecida no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e no artigo 81 do Regimento Interno desta Corte, deve-se constatar a existência de decisões proferidas no mesmo processo ou em processos conexos, o que, conquanto aferido na hipótese, o fora também em relação à ação revisional no 0737216-18.2019.8.07.0001, da qual germinara o agravo de instrumento no 0726703-91.2019.8.07.0000, primeiramente distribuído a esta egrégia Primeira Turma e a este Relator. Nesse contexto, confira-se os preceitos legais abaixo reproduzidos, in verbis: CPC Art. 930. “Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” Regimento Interno Art. 81. “A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” Com efeito, para que fosse possível o reconhecimento da prevenção do Desembargador Rômulo Mendes impunha-se o reconhecimento da conexão entre a ação de despejo no 0047767-11.2013.8.07.0001 e a ação renovatória da locação no 0703017-33.2020.8.07.0001, o que não ocorrera na hipótese. Frise-se, prevenção demanda conexão entre ações, se não derivam os recursos do mesmo processo, o que não se infere no presente caso. Conforme pontuado, não são conexas as demandas de despejo e renovatória de contrato de locação ou a ação de despejo subjacente, porquanto, não obstante a identidade de partes, afiguram-se diversos o objeto e a causa pedir, não havendo, ademais, sido reconhecida aludida conexão pelos Juízos de origem. Patenteada, então a inexistência de conexão entre as ações nomeadas, injustificável a redistribuição do vertente agravo à relatoria do Desembargador Rômulo Mendes. Merece ser salientado que, em consonância com a certidão originária do Núcleo de Redistribuição e Registro desse Tribunal de Justiça[8], o presente agravo fora distribuído à minha relatoria em razão de prevenção. Tal certificação encontra ressonância no aferido da detida análise dos feitos apontados, pois que o agravo de instrumento no 0726703-91.2019.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria, fora interposto no bojo da ação primeiramente, distribuída aleatoriamente à 4a Vara Cível de Brasília – processo no 0737216-18.2019.8.07.0001 -, em face da qual se reconhecera a conexão com o feito subjacente, ensejando a prevenção deste subscritor para a apreciação dos recursos oriundos desta última. Nesse contexto, ressoa impassível o acerto da distribuição do presente agravo à minha relatoria, ao fundamento da prevenção, pois, de acordo com o que restara exaustivamente pontuado, a conexão do feito subjacente com a ação no 0737216-18.2019.8.07.0001, da qual germinada o agravo de instrumento no 0726703-91.2019.8.07.0000, ressoara patente. Assim, aferida e certificada a prevenção pelo Núcleo de Análise de Processos Originário-NUPOR, desta Casa de Justiça, escorreita a distribuição do presente recurso a esta Relatoria, devendo serem acolhidos os embargos de declaração manejados pela agravante/embargante apenas para que sejam prestados os esclarecimentos alinhados, reafirmando-se, entretanto, a prevenção deste Relator para a análise do agravo de instrumento. Alinhados esses argumentos, agregando à decisão precedente os fundamentos ora alinhavados, acolho a pretensão declaratória, sem contudo, emprestar-lhe efeitos infringentes, afirmando o acerto da distribuição do presente recurso a esta Relatoria, em virtude da prevenção aferida, nos termos do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e do artigo 81, § 1o, do RITJDFT. Prossiga-se, quanto ao mais, nos termos da decisão precedente, tornando este recurso concluso oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26960218 - Pág. 1 (fls. 278/287). [2] - ID Num. 26785288 - Pág. 5 (fl. 262). [3] - ID Num. 44761405 - Pág. 1-2 (fls. 1634/1635) – ação no 0047767-11.2013.8.07.0001. [4] - ID Num. 35734593 - Pág. 1 (fls. 345) – ação 0012481-98.2015.8.07.0001. [5] - ID Num. 71399092, Ação Renovatória de Locação no 0703017-33.2020.8.07.0001. [6] - ID Num. 85210114, Ação de Despejo no 0706837-26.2021.8.07.0001. [7] - ID Num. 92990269, Ação de Despejo no 0717668-36.2021.8.07.0001. [8] - ID Num. 26693920 - Pág. 1 (fl. 255).